Tribunal: TJSP
Processo: 2106369-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação ante o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. Documentação acostada que permite enquadrar a agravante na condição de pobre para os fins legais, tendo em vista os rendimentos auferidos. Concessão do benefício que não atinge os atos

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA. Irresignação ante o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária. Documentação acostada que permite enquadrar a agravante na condição de pobre para os fins legais, tendo em vista os rendimentos auferidos. Concessão do benefício que não atinge os atos processuais pretéritos, permanecendo hígido o cumprimento de sentença em seu desfavor. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento em parte provido para concessão da gratuidade judiciária com efeitos "ex nunc".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106369-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MARIA
FERNANDA ANTONIETTE LOURO, é agravado VILELA E IBANEZ SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106369-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2106369-86.2020.8.26.000.
Comarca: Santos.
09a Vara Cível.
Processo no: 0023656-85.2019.8.26.0562.
Prolator ( a ): Juiz Rodrigo Garcia Martinez.
Agravante ( s ): Maria Fernanda Louro.
Agravado ( s ): Vilela e Ibañez Sociedade de Advogados.

VOTO No 48.776/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA.
Irresignação ante o indeferimento do benefício da gratuidade
judiciária. Documentação acostada que permite enquadrar a
agravante na condição de pobre para os fins legais, tendo em vista
os rendimentos auferidos. Concessão do benefício que não atinge
os
atos
processuais
pretéritos,
permanecendo
hígido
o
cumprimento de sentença em seu desfavor. Decisão reformada.
Recurso de agravo de instrumento em parte provido para
concessão da gratuidade judiciária com efeitos “ex nunc”.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento
com pedido liminar interposto por MARIA FERNANDA ANTONIETTE
LOURO, nos autos de cumprimento de sentença movido por VILELA E
IBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS (visa a satisfação de verbas de
sucumbência tocante a ação de busca e apreensão de veículo
financiado), objetivando a reforma de decisão que lhe indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita, com efeito “ ex tunc”, para
que a execução fosse extinta.
Alega a agravante, em suma, que por
dificuldade econômico-financeira inadimpliu contrato de mútuo com
pacto adjeto de alienação fiduciária. Em consequência a credora,
representada processualmente pela sociedade de advogados agravada,
promoveu-lhe ação de busca e apreensão, a qual foi procedente em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106369-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de sua revelia. Iniciado o cumprimento de sentença apresentou
impugnação na qual formulou pedido de gratuidade de justiça, ao
fundamento de que perdeu o veículo automotor dado em garantia por
dificuldade financeira, não detendo condições de arcar com as verbas de
sucumbência da ação de busca e apreensão no importe próximo de R$
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Não obstante, a pretensão foi
ilegitimamente indeferida pelo juízo “a quo”.
Pede a atribuição de efeito ativo ao
recurso, para que a justiça gratuita lhe seja deferido de imediato, com a
extinção da execução e confirmação meritória do recurso.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 73/74 ).
Devidamente intimado, o agravado
quedou-se inerte.
Este é o relatório.
O pleito de concessão da justiça
gratuita comporta acolhida.
Analisando-se
o
conjunto
documental, inclusive as peças juntadas nos autos da ação originária, vê-
se que a agravante acostou cópia de declaração de imposto de renda.
Do visto, os documentos demonstram
situação que se enquadra na de pobre na acepção jurídica do termo, pois
a agravante não percebe vultosos rendimentos.
Há prova que a agravante possui
dívidas bancárias ( vide folha 49 ), ademais de protestos em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106369-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o caso, pois de reforma da decisão
agravada, concedendo-se à agravante o benefício pretendido, contudo,
com efeito “ex nunc”, ou seja, possível o prosseguimento do
cumprimento de sentença movido a seu desfavor.
A tal respeito, descabido o pleito da
agravante para concessão da gratuidade judiciária e extinção da
execução movida a seu desfavor.
Saliente-se que, em caso de prova em
contrário, ou seja, de rendimentos incompatíveis com a de pessoa com
hipossuficiência de recursos, o benefício poderá ser revogado, a
qualquer momento e sede processual.
Ante
o
exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso de agravo de instrumento para concessão da
justiça gratuita à agravante, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR